Tribunal: TJDFT
Processo: 0011266-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011266-53.2016.8.07.0001 RECORRENTES: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDA: LR2 AUTOMACAO E SOFTWARE LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO RELATIVO. ATRASO NA ENTREGA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. POSSIBILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. SINAL. DEVOLUÇÃO. ARRAS. NATUREZA CONFIRMATÓRIA. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DO COMPRADOR. TESE PACIFICADA. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (1.551.596/SP). NATUREZA COMPENSATÓRIA DA CLÁUSULA PENAL ARBITRADA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Decorrendo a resolução do contrato de promessa de compra e venda de culpa exclusiva da promitente vendedora, que não entregou o imóvel na data contratada, a devolução dos valores pagos pelo promissário comprador deve ser integral, incluindo sinal e comissão de corretagem, não se admitindo qualquer tipo de abatimento. 3. É inaplicável a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.551.956/SP, Tema 938, em razão da ausência de discussão nos autos sobre a assunção da obrigação de pagamento da comissão de corretagem pela promissária compradora em cláusula do contrato, de modo que a situação fática dos autos difere do acórdão paradigma. 4. Como a fixação de indenização por lucros cessantes também tem o objetivo de reparar as perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual, revela-se incabível sua cumulação com a cláusula penal de natureza compensatória, sob pena de bis in idem. Reforma da r. sentença para excluir a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes. 5. Nos termos do caput do artigo 21 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. 6. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 402 do Código Civil, ao argumento de que fariam jus à retenção, porquanto entendem que não haveria que se falar, no caso dos autos, em restituição das partes ao status quo ante; b) artigo 475 do CC, asseverando que deve ser afastada a multa contratual; e c) artigos 722, 724 e 725, todos do do CC, articulando ser indevida a devolução da comissão de corretagem, entendendo que seria caso de aplicação do tema 938 do STJ. Articula que é válida a cláusula que transfere o custo da comissão de corretagem ao consumidor, desde que haja clareza nessa informação, o que teria ocorrido no caso vertente. Requerem que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao alegado malferimento aos artigos 402 do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SP, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Tema 577, concluiu que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças submetidas às regras do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 475 do CC, uma vez que analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 722, 724 e 725, todos do CC, porque para infirmar a conclusão a que chegou o órgão julgador seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já disse, na presente sede. Ademais, não se aplica o tema 938 ao presente caso, uma vez que a situação paradigma tratou de contrato de promessa de compra e venda com cláusula de transferência ao promissário comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem, o que não ocorre nos presentes autos, tendo em vista que a situação sob análise discute apenas o retorno da promissária-compradora à situação fática anterior à realização do negócio jurídico que, em razão do inadimplemento da promitente-vendedora, deverá ser rescindido. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027